Tribunal: TJMT
Processo: 1004403-74.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004403-74.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ODENIL PIRES DE CAMARGO - CPF: 412.014.421-68 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1004403-74.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): ODENIL PIRES DE CAMARGO

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Julgamento: 14/03/2022 a 18/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, opino pelo
JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
da pretensão deduzida para declarar inexistente a relação jurídica objeto da lide e declarar indevido o débito no importe de R$ 164,97 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e set centavos) e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 3.000,00

(três mil

reais),
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de relação extracontratual.

Por conseguinte, opino por
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
.

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivadas no CPF da parte Autora,
somente com relação ao débito discutido neste feito
.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação aos benefícios à justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral, pois entende que o valor da indenização fixado pelo magistrado
a quo
é insuficiente.

Verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a parte promovida não apresentou contrato ou qualquer documento idôneo em sede de contestação, se limitando a dizer que as obrigações restaram inadimplidas, o que justificaria a inscrição.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022